Tribunal: TJSP
Processo: 0002420-35.2011.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo – Prescrição intercorrente – Arquivamento ocorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 – O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) – Recurso Especial no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo – Prescrição intercorrente – Arquivamento ocorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 – O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) – Recurso Especial no 1.604.412 - SC (2016/0125154-1) – Tese firmada no julgamento de incidente de assunção de competência pelo Superior Tribunal de Justiça – Execução que prescreve no mesmo prazo da ação – Súmula 150 do Supremo Tribunal de Justiça – Aplicação do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil – Prazo de cinco anos – Ocorrência – Sentença mantida.

Apelação não provida.